Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008190-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JURANDIR MARCOS DA SILVA - CPF: 047.726.819-65 (PACIENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), ALINE ZANFONATO - CPF: 056.516.481-35 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), PATRÍCIA MATOS LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, ALINE ZANFONATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não houve
comprovação de situação de saúde excepcional que autorize a prisão domiciliar pretendida,
tampouco há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional, consoante informações do Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008190-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, ALINE ZANFONATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelos advogados Marcus Augusto Giraldi Macedo e Aline Zanfonato, em favor de
JURANDIR MARCOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

Narram que o paciente está preso cautelarmente desde, acusado da prática, em tese, do crime de associação ao tráfico, por conduta supostamente praticada entre o ano de 2018 e o mês de maio de 2019.

Aduzem que foi postulada a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19 e do fato de o paciente sofrer de hipertensão e ter ressecamento nas narinas, o que restou indeferido na instância de piso.

Assim, apontam o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, ante o risco de vida decorrente da probabilidade de sua contaminação pelo COVID-19.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
39402478 - Pág. 3.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
40413967 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
41023495 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, ALINE ZANFONATO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

VOTO:

Como relatado, requerem os impetrantes a prisão domiciliar, ante a pandemia do Covid-19, pois o paciente faz parte do grupo de risco, além de ser hipertenso, possui ressecamento nas narinas.

Apesar de os impetrantes não terem instruído o
writ
com cópia do decreto constritivo, a prisão preventiva foi anteriormente debatida neste Tribunal de Justiça no HC n. 1014608-42.2019.8.11.0000, de minha relatoria, com a denegação da ordem, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando os termos da decisão combatida, observa-se que a constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito, pois “atua em conjunto com os demais indiciados, isto em comarca vizinha ao local em que se encontra segregado, por outro fato, além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como “Comando Vermelho”, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico”.

O Superior Tribunal de Justiça (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), tem compreendido que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadrase no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Ademais, na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Portanto, diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus.”

Além disso, na decisão que negou a revogação da prisão preventiva pelo COVID-19, o juiz singular consignou que:

“Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar).

Isto porque, a idade do acusado (47 anos) não traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco.

Aliás, essa circunstancia única (idade avançada) é incapaz de afastar uma prisão cautelar decretada com base em pressupostos e requisitos legalmente previstos e fatos concretamente demonstrados, inclusive porque não configurou gravidade ou situação de risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos).

No que toca a situação grave e/ou de risco consistente na idade avançada e doença narrada, constata-se que não restou comprovado nos autos, do mesmo modo, embora o requerente seja acometido por hipertensão, conforme documentos de Id. 30628011, referida enfermidade, por si só, não o coloca no grupo de risco de contágio do COVID-19, ainda mais considerando que tal doença não só ostenta feição de cunho democrático, por acometer crianças, adultos e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e condições financeiras, como também pelo fato de que os prontuários não indicam qualquer modificação no quadro clínico do detento, o qual, frise-se, recebe devido acompanhamento médico dentro do presídio desde o ano de 2015 e faz uso contínuo da medicação Losartana 50mg (01 comprimido ao dia), cujo medicamento é fornecido pela unidade prisional, indicando estabilidade no quadro clínico requerente.”

Neste contexto, compreendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente justificada na garantia da ordem pública, como, inclusive, já confirmou a Primeira Câmara Criminal em acórdão Colegiado, além de n
ão estar demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a concessão de prisão domiciliar.

Além do mais, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.

Assim, conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só,
não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais,
sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020